Tribunal: STF
Processo: ARE 1373166
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Moises Atonio Gurgel Pinheiro interpôs recurso extraordinário (evento 31) com agravo (eventos 40/41) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (evento 27) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADES ARGUIDAS: NULIDADE DO LAUDO PERICIAL, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MATERIAL GENÉTICO É DOS SUSPEITOS. NULIDADE DO LAUDO CADAVÉRICO, POR INÚMERAS CONTRADIÇÕES. PRECLUSÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA DO ORA APELANTE E EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PERÍCIA DO HD INDICADO PELA DEFESA. PERÍCIA INDEFERIDA POR DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESTEMUNHAS SUBSTITUÍDAS ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO QUE DEVERIAM COMPARECER INDEPENDENTE DE MANDADO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. NULIDADE DOS QUESITOS PARA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO. ART. 571, INCISO VIII DO CPP. PRECLUSÃO. QUESTÕES PREJUDICIAIS REJEITADAS. NO MÉRITO: PEDIDO COMUM AOS DOIS APELANTES DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 6 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA PELOS DANOS SOFRIDOS PELA FAMÍLIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL NA PEÇA ACUSATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS APENAS PARA REFAZER A DOSIMETRIA DA PENA. 



    […]



    11. Os elementos de prova são suficientes para embasar a tese acusatória acolhida pelo conselho de sentença, na medida em que o próprio corréu, Moisés Antônio Gurgel Pinheiro, em plenário, admitiu que os fatos aconteceram, apontando o seu pai como o autor do delito, contudo, buscou se eximir da responsabilidade aduzindo que, embora estivesse também no escritório no momento do crime, não participou do crime, pois tudo aconteceu no exato momento em que estava no banheiro. Contudo, em que pese a tese da defesa de Moisés que sustenta a sua inocência, há vários elementos nos autos que embasam a sua condenação, não podendo se falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos.



    12. Também não merece ser acolhida a alegação da defesa quanto a improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que restou fartamente comprovado nos autos que a vítima permitiu o ingresso dos agressores no escritório, sendo atingida de forma inesperada, sobretudo considerando que a vítima encontrava-se com um pano de chão amarrado em sua boca, impossibilitando qualquer tentativa de defesa.



    13. Mantenho a negativação do vetor “culpabilidade”, contudo, a exasperação da pena deve utilizar o parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) por circunstância desfavorável (no caso apenas uma), fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de homicídio qualificado (12 anos) o que resulta um acréscimo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses à pena a mínima cominada pelo tipo penal, findando em uma pena de 14 (quatorze) anos e 3(três) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima. Precedentes.



    […]



    ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado Ceará e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos pela defesa dos réus, apenas para reformar a dosimetria da pena, nos termos do voto do relator. 



    (Apelação Criminal n. 0047608-80.2016.8.06.0166, relator o desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, LIV, LV e LVI, e art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



     



    Nesse sentido, ao proceder à análise da dosimetria da pena o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    De outro lado, quanto à suposta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado o inciso citado, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator